Tribunal: TJSP
Processo: 0002910-16.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – 1) PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL E BOA CONDUTA CARCERÁRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA GRAVIDADE DO CRIME E DA LONGEVIDADE DA PENA. Para a progressão de regime prisional é preciso que o reeducando revele aptidão para ficar recolhido em regime menos severo, que demonstre senso de responsabilidade e

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – 1) PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL E BOA CONDUTA CARCERÁRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA GRAVIDADE DO CRIME E DA LONGEVIDADE DA PENA. Para a progressão de regime prisional é preciso que o reeducando revele aptidão para ficar recolhido em regime menos severo, que demonstre senso de responsabilidade e capacidade de readaptação, o que é o caso dos autos; 2) PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO SEM FUNDAMENTO CONCRETO – REQUISITO SUBJETIVO QUE, NO CASO EM TELA, SE PERFAZ COM O ATESTADO DO DIRETOR DO PRESÍDIO E BOLETIM INFORMATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.